Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-45.2017.8.11.0027
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002205-45.2017.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.140/0001-06 (AGRAVANTE), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRATICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0002205-45.2017.8.11.0027

AGRAVANTE:
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente.

Alega que a decisão merece reforma, porquanto, a decisão agravada é equivocada e omissa na parte que pontua não se constatar qualquer meio coercitivo ilegal, pois alega que a finalidade não é a de coagir a agravante ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação, embora já tenha sido corretamente e devidamente explanado na Exordial.

Ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154487159).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, oportunidade em que a segurança foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau Mandado de Segurança nº 0002205-45.2017.8.11.0027, determinando a liberação das mercadorias apreendidas pelo Termo de Apreensão e Depósito acostado nos autos.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que proferi a seguinte decisão:
com fulcro no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil e Súmula 253 do STJ,
RETIFICO o ato sentencial sob reexame, para o fim de denegar a segurança vindicada, restando prejudicado o apelo interposto.

Contra a decisão, a ora Recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Inconformada, insurge-se, novamente, por meio do presente recurso de agravo interno.

Consoante consignado na decisão recorrida, foi lavrado em desfavor da Recorrente, o Termo de Apreensão e Depósitos nº 1130340-5, em desfavor da Impetrante, colacionado ao Id. 81231460, em razão de
apresentar documento fiscal inidôneo e estar sem notas fiscais vinculadas.

De acordo com as informações complementares do aludido documento, foi constatado que a nota fiscal que acompanhava a mercadoria estava subfaturada.

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR retro mencionado, que concluiu (...)
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
(...) hábil a acompanhar o trânsito das mercadorias.

Veja-se que, não há qualquer omissão na decisão recorrida. Ao contrário, restou claro que a apreensão ora questionada ocorreu em razão da mercadoria não estar com as notas fiscais corretas no momento do transporte.

Como se sabe, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023